Tribunal: TJDFT
Processo: 0729879-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PATENTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para 1) declarar a nulidade do contrato 15788198; 2) condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 832,00 (oitocentos e trinta e dois reais), corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde 19/10/2020 e acrescida de juros legais a partir da citação; 3) condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Em suas razões, o recorrente/réu sustenta a regularidade do contrato de empréstimo consignado assinado pela autora, requerendo a reforma da sentença a fim de que não seja condenado à restituição do valor pago pela parte autora, ou, que a restituição do valor seja feita na forma simples. Alega que os descontos decorrem de empréstimo consignado firmado regularmente, e não há prática de ato ilícito capaz de geral dano moral. Ao final, pugna que o índice a título de juros de mora aplicado na condenação seja a taxa SELIC. Foram apresentadas contrarrazões.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC (súmula 297 do STJ).
3. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, sendo excluída somente ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
4. No caso, não obstante haja coincidência entre os dados da autora e os constantes no contrato, os documentos juntados (ID 29407583 29407601), aos autos evidenciam a existência de fraude na contratação do empréstimo consignado, tendo em vista a patente falsificação da assinatura da recorrida aposta no contrato, pois seu nome está grafado de forma errada (a grafia correta é Elpídio e na assinatura consta Eupídio).
5. Ademais, o fato de o valor ter sido depositado na conta da autora não afasta a existência de fraude, uma vez que o lucro eventualmente obtido pela instituição financeira com a cobrança de juros e encargos seria imposto à autora contra sua vontade, caso não observasse o desconto feito em seu contracheque, considerando o baixo valor da parcela mensal de R$ 52,00.
6. Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a devolução das parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora. Contudo, tratando-se de devolução de valores decorrentes de fraude praticada por terceiro, a repetição se dá de forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável.
7. O desconto indevido de valores do benefício previdenciário da autora, fonte de seu sustento, viola os seus direitos da personalidade, em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados, além da perda de tempo útil para resolver o problema. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, e não seja irrisório. Assim, reduzo o valor do dano moral para R$ 2.000,00.
8. Por fim, correta a incidência de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, não havendo suporte legal para que a atualização se faça através da aplicação da Taxa Selic, conforme requerido pelo recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para que a condenação à restituição das parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora se dê de forma simples, e para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.